Tribunal: TJSP
Processo: 0017671-79.2013.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de declaração – Vícios inexistentes – Pretendido reexame da causa – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Erro material no tocante ao percentual de honorários advocatícios corrigido - Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0017671-79.2013.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SÉRGIO GOMEZ CAMPODARVE, são embargados ALBERTO DOS SANTOS
MOTA e VIC CAR SERVICES AND PARKING LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram, em parte, os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017671-79.2013.8.26.0002/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração 0017671-79.2013.8.26.0002/50001
Embargante:
Sérgio Gomez Campodarve
Embargados:
Vic Car Services And Parking Ltda -ME
e outro
Voto 15.870 ED
EMENTA
Embargos de declaração Vícios inexistentes Pretendido
reexame da causa Inadmissibilidade Prequestionamento
Erro material no tocante ao percentual de honorários
advocatícios corrigido - Embargos parcialmente acolhidos, sem
alteração do resultado.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que deu provimento parcial
a
recurso
de
apelação
interposto
pelos
embargados.
O embargante, em síntese, aduz que o
acórdão se ressente de “obscuridade quanto à
aspectos relevantes do caso, importa destacar,
que ao Embargante jamais foi oportunizado o
direito
à
manifestação
sobre
os
documentos
acostados pela parte adversa para embasar seu
pedido de concessão da Justiça Gratuita, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017671-79.2013.8.26.0002/50001 -Voto no
3
obscuridade quanto à repartição do ônus da
sucumbência, diante da perda mínima havida pelo
Embargante (sic)”. Afirma que há contradição na
concessão da gratuidade judiciária ao embargado
(Alberto dos Santos Mota), por ser sócio da
embargada, sendo que a própria teve o benefício
negado. Alega que decaiu de parte mínima do
pedido,
havendo
obscuridade
no
tocante
ao
critério utilizado para aplicação do artigo 86,
“caput” do CPC de 2015, sendo impossível a
repartição os ônus sucumbenciais. Sustenta que há
necessidade
de
adequação
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em prol dos
advogados
dos
embargados,
não
devendo
ser
considerada como base de cálculo a condenação,
mas, sim, o proveito econômico obtido pela
parcela do pedido inicial acolhida na sentença e
que foi afastada (indenização por danos morais).
Alega
que
o
acórdão
contém
erro
material,
porquanto arbitrou os honorários advocatícios
sucumbenciais
em
“10%
(vinte por cento)”. Objetiva, ao final, o prequestionamento dos
artigos 85,§§2o e 14, 86 “caput” e parágrafo
único, além do artigo 99, §2o, todos do CPC de
2015, para fins de interposição de recursos às
instâncias superiores (fls.01/15).
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017671-79.2013.8.26.0002/50001 -Voto no
4
que tempestivos; todavia, o aresto não padece dos
vícios alegados, salvo o erro material que será
devidamente
corrigido,
pois
enfrentou
a
pertinência das questões devolvidas, impondo a
solução que melhor se amoldava à situação dos
autos no entender da turma julgadora.
Os
presentes
embargos
declaratórios
servem apenas para expressar o inconformismo do
embargante, não sendo possível alterar o comando
já pronunciado.
De início, ante a alegação do embargante
de que “jamais foi oportunizado o direito à
manifestação sobre os documentos acostados pela
parte
adversa
para
embasar
seu
pedido
de
concessão da Justiça Gratuita”, cumpre destacar
que há verdadeiro equívoco da parte, porquanto a
alegação foi apresentada em sede de embargos de
declaração anteriores, os quais foram acolhidos
para anular acórdão proferido, sendo prolatado um
novo, que foi objeto dos presentes embargos
declaratórios.
Repete-se do acórdão:
“(...)
Foi
determinada
a
apresentação de documentos pelos apelantes
para
análise
do
pedido
de
gratuidade
judiciária (fls. 288), o que foi atendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017671-79.2013.8.26.0002/50001 -Voto no
5
(fls. 293/331).
Foi concedida vista ao apelado para
manifestação (fls. 333), sendo certificado
o decurso de prazo (fls. 335).
Em julgamento realizado em 17 de
julho de 2019, esta 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, por votação unânime,
deu
provimento
parcial
ao
recurso
de
apelação (fls. 341/355), tendo sido opostos
embargos de declaração pelo apelado, nos
quais foi arguida a ausência de efetiva
intimação a respeito da decisão de fls.
333, a qual determinou a manifestação sobre
a
prova
documental
produzida
pelos
apelantes com a finalidade de requererem a
concessão da gratuidade judiciária (fls.
358/372).
Em julgamento realizado em 9 de
outubro de 2019, esta 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, por votação unânime, acolheu os embargos, para
reconhecer a nulidade do acórdão proferido
e determinar a intimação do embargante para
manifestação, nos termos da decisão de fls.
333 (fls. 395/397).
Sobreveio,
então,
petição
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017671-79.2013.8.26.0002/50001 -Voto no
6
apelado, na qual impugna a prova documental
produzida pelos apelantes e requer o indeferimento da gratuidade judiciária
pleiteada, com o reconhecimento da deserção
do recurso de apelação interposto (fls.
401/411)”.
Destarte, não só foi oportunizada como
houve
manifestação
pelo
embargante
(fls.
401/411),
não
procedendo
a
alegação
agora
lançada.
No mais, não há contradição alguma em
relação à concessão da gratuidade judiciária ao
embargado e a rejeição quanto à extensão do
benefício à embargada do qual ele é sócio, seja
em razão de que a contradição que autoriza a
oposição dos embargos de declaração compreende
aquela que se dá entre o dispositivo e os
fundamentos
da
decisão,
seja
porque
foram
explicitados no acórdão os fundamentos pelos
quais a solução adotada prevaleceu.
Transcreve-se, por oportuno, do corpo do
acórdão:
“(...) De início, diante da prova
documental
acostada
aos
autos
(fls.
297/331) e dos argumentos apresentados, é
concedida
a
gratuidade
judiciária
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017671-79.2013.8.26.0002/50001 -Voto no
7
apelante Alberto dos Santos Mota, porquanto
há elementos que denotam a impossibilidade
de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Ademais, a impugnação apresentada
pelo apelado não é capaz de afastar a
presunção relativa de pobreza do apelante.
É insuficiente a circunstância de alguns
processos judiciais movidos contra ele
próprio terem sido arquivados ou extintos,
analisado o contexto probatório produzido
por ocasião do requerimento do benefício,
tendo sido até mesmo decretado o despejo do
recorrente (fls. 330/331).
No tocante à herança atribuída ao
apelante,
a
prova
acostada
aos
autos
(primeiras declarações do inventário de seu
genitor,
Alberto
de
Brito
Mota
fls.
157/170) demonstra que seu quinhão equivale
a 1/12 (um doze avos) dos bens deixados
pelo 'de cujus', atingindo uma avaliação de
R$ 316.097,50 (trezentos e dezesseis mil,
noventa e sete reais e cinquenta centavos),
mas foi reconhecido expressamente que o
testamento do falecido pai do apelante
continha as cláusulas de inalienabilidade,
incomunicabilidade
e
impenhorabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017671-79.2013.8.26.0002/50001 -Voto no
8
extensivas aos frutos e rendimentos dos
bens
deixados
(fls.
373/374
da
ação
cautelar).
Assim, não há nem prova da efetiva
partilha dos bens, como da livre disposição
dos mesmos pelo recorrente, de forma a
auferir algum rendimento suficiente a arcar
com o pagamento das custas do preparo
recursal, razão pela qual prevalece a
presunção relativa de insuficiência, nos
termos do §3o do artigo 99 do CPC de 2015.
A apelante Vic Car Services And
Parking Ltda ME, por sua vez, não demonstrou, efetivamente, estar
impossibilitada de arcar com as custas de
preparo
recursal,
sendo
inaplicável
a
presunção relativa de hipossuficiência a
esta
sociedade,
tratando-se
de
pessoa
jurídica. O apelo, todavia, é comum, razão
pela qual, nos termos do artigo 1.005 do
CPC de 2015, o recurso interposto por um
dos litisconsortes a todos aproveita.”
Ademais, a simples condição de sócio da
embargada não autoriza o afastamento do benefício
concedido ao embargado Alberto dos Santos Mota,
porquanto não há nos autos elementos que permitam
afastar a presunção decorrente do artigo 99, §3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017671-79.2013.8.26.0002/50001 -Voto no
9
do CPC de 2015 em relação ao próprio, tratando-se
de pessoa física.
A situação é diversa, todavia, no tocante
à pessoa jurídica, que não ostenta em relação a
si
a
referida
presunção,
devendo,
então,
efetivamente comprovar a incapacidade de arcar
com as custas e despesas processuais, o que não
foi efetuado nos autos, razão pela qual o
benefício foi rejeitado e o apelo foi conhecido
por ser comum a ambos os réus, conforme explicitado.
A alegação de que há obscuridade no
critério de distribuição dos ônus sucumbenciais,
sob o fundamento de que o embargante teria
decaído de parte mínima do pedido também não
prospera, tendo sido sopesada a improcedência do
pedido de indenização por danos morais, que foi
mantido em segunda instância, o que impôs a
repartição proporcional.
Confira-se do julgado:
“(...)
Considerando
que
os
requeridos foram sucumbentes na maior parte
dos pedidos, ficam condenados a arcar com
2/3 (dois terços) das custas e despesas
processuais, arcando o autor com o 1/3 (um
terço) restante, nos termos do artigo 86 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017671-79.2013.8.26.0002/50001 -Voto no
10
CPC
de
2015,
observada
a
gratuidade
judiciária concedida aos réus.
Os
honorários
advocatícios
ficam
arbitrados em 10% (vinte por cento) do
valor da condenação, cabendo aos réus
pagarem, aos patronos do autor, 2/3 (dois
terços) de tal montante, enquanto o autor
pagará, aos patronos dos réus, o 1/3 (um
terço) restante, observada, da mesma forma
a
gratuidade
judiciária
concedida
aos
réus.”
A sucumbência do réu em relação aos danos
morais não pode ser considerada como mínima e foi
repita-se, observada na distribuição proporcional
das verbas.
Registre-se que, todavia, o erro material
apontado no tocante aos honorários advocatícios
realmente prevalece, comportando retificação para
que prepondere o percentual por extenso no
equivalente a vinte por cento (20%) do valor da
condenação,
cabendo
aos
réus
pagarem,
aos
patronos do autor, 2/3 (dois terços) de tal
montante, enquanto o autor pagará, aos patronos
dos réus, o 1/3 (um terço) restante, observada,
da mesma forma a gratuidade judiciária concedida
ao réu Alberto dos Santos Mota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017671-79.2013.8.26.0002/50001 -Voto no
11
A base de cálculo dos honorários, entretanto, não contém obscuridade a ser
aclarada, merecendo ser mantida a incidência
sobre o valor da condenação, nos moldes do que
dispõe, inclusive, o artigo 85, §2o do CPC de
2015, o qual não impõe, especialmente, o critério
do proveito econômico obtido que não houve, mas,
sim, a improcedência de um dos pedidos iniciais
formulados.
A repartição proporcional da sucumbência
exige seja adotada uma única base de cálculo para
a verba honorária, descabendo seja feita uma
bifurcação, em que seria deturpada a aplicação do
artigo 86 do diploma processual atual.
Destarte,
estão
ausentes
os
vícios
alegados e os presentes embargos de declaração só
tem
a
indevida
finalidade
de
proclamar
o
descontentamento com o veredicto pronunciado,
procurando
instaurar
nova
discussão
sobre
a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador,
o que não é próprio e adequado (RTJ 164/793).
Além disso, para que se possa manejar
recursos às instâncias superiores, consideram-se
prequestionadas as matérias deduzidas no presente
recurso, nos termos do artigo 1.025 do CPC de
2015, sendo desnecessária uma menção explícita,
cabendo destacar no tocante aos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017671-79.2013.8.26.0002/50001 -Voto no
12
legais
apontados
pelo
embargante
que
foram
plenamente observados, tanto no tocante à fixação
da verba honorária (artigo 85, §§2o e 14 do CPC
de 2015), posto que não foi determinada a
compensação dos honorários advocatícios que é
vedada, mas, pelo contrário, foi imposto o
pagamento recíproco nos moldes especificados,
como no que diz respeito ao artigo 86, parágrafo
único do mesmo diploma legal, não tendo ocorrido,
consoante já explicitado, a sucumbência mínima do
embargante.
Por fim, todas as circunstâncias para a
análise do pedido de gratuidade judiciária foram
levadas em consideração, propiciada ampla prova
documental e ampla defesa da parte adversa, com a
ressalva da falha de intimação ocorrida e que
ensejou a anulação do acórdão anterior, mas que
foi efetivamente suprida com a abertura de vista
posterior e manifestação do embargante (fls.
401/411) antes de novo julgamento do apelo.
Acolhem-se,
então,
parcialmente
os
presentes embargos, apenas para retificação de
erro material nos moldes acima, sem alteração do
resultado.
Fortes Barbosa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017671-79.2013.8.26.0002/50001 -Voto no
13